Tribunal: TJSP
Processo: 3000788-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados em contas de titularidade da executada. Alegação de impenhorabilidade dos valores constritos porque inferiores a 40 salários-mínimos e provenientes da atividade profissional exercida pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados em contas de titularidade da executada. Alegação de impenhorabilidade dos valores constritos porque inferiores a 40 salários-mínimos e provenientes da atividade profissional exercida pela agravante/executada. Impenhorabilidade manifesta. Exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o, do art. 833, do CPC inaplicável ao caso. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.